Tribunal: TJSP
Processo: 1022722-92.2024.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Direito do consumidor. Ação de indenização por danos materiais. Compra parcelada. Fatura com lançamento do valor integral da operação.

Respeitável sentença que reconheceu decadência e julgou improcedente a ação.

INCONFORMISMO DO AUTOR. Busca afastamento da decadência e procedência do pedido.

DECADÊNCIA. Inocorrência. Ação tem por base reparação de danos por fato do serviço e

Ementa:
APELAÇÃO. Direito do consumidor. Ação de indenização por danos materiais. Compra parcelada. Fatura com lançamento do valor integral da operação.

Respeitável sentença que reconheceu decadência e julgou improcedente a ação.

INCONFORMISMO DO AUTOR. Busca afastamento da decadência e procedência do pedido.

DECADÊNCIA. Inocorrência. Ação tem por base reparação de danos por fato do serviço e com pretensão de natureza condenatória, sujeita à prescrição e não decadência. Estabelecimento comercial que responde pela falha na prestação do serviço. Precedente.

DANO MATERIAL. Escalada de juros em razão do parcelamento compulsório, nos termos da Resolução 4.549/2017 do "Bacen". Existência de concorrência de condutas entre o consumidor e fornecedor. Autor que não procurou o lojista para refazer a operação na primeira oportunidade. Inércia que causou quase o triplo do montante da dívida. Dever de mitigar o próprio prejuízo. Culpa concorrente. Encargos repartidos proporcionalmente (50%) entre as partes. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça que tem admitido a aplicação da conduta concorrente para mitigação da indenização quando há responsabilidade objetiva.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.